Tribunal: TJDFT
Processo: 0735864-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS TEMPORÁRIAS.CRIMES DE ESTUPRO E ROUBOS. APENADO SEM ENDEREÇO CERTO PARA USUFRUIR O BENEFÍCIO. PLEITO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com a informação fornecida pela Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES, não é possível evitar o contato do apenado com menores de idade, sobretudo, em razão da localização urbana das unidades de acolhimento temporário.

Dessa forma, o pedido da Defesa não pode ser acolhido, já que as unidades de acolhimento não apresentam condições compatíveis com a finalidade da ressocialização (art. 123, III, da LEP), além de fragilizar o princípio de proteção integral à criança. Note-se que as peculiaridades do caso, por se tratar de crimes de estupro e roubo, recomendam maior prudência na concessão dos benefícios externos, haja vista que o sentenciado não será submetido à vigilância direta.

2. O art. 124, §1o, da Lei de Execução Penal, impõe ao apenado a obrigação de fornecer endereço certo onde reside a família ou onde poderá ser encontrado durante o usufruto do benefício, condição não atendida no presente caso.

3. Recurso conhecido e improvido.